Tribunal: TJSP
Processo: 2262525-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp n. 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - Cálculos de atualização do saldo remanescente - Atualização do débito até efetivo pagamento e disponibilização - Alteração da jurisprudência por meio do REsp n. 1.820.963/SP, com fixação da tese de que o depósito efetuado a título de garantia do juízo não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora - Insurgência manifestada pela parte executada - Descabimento - Aplicabilidade imediata do Tema 677 do STJ - Efeito vinculante imediato, conforme previsto no art. 1.040 do CPC. Precedentes do C STJ - Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL - Pleito do agravante, no sentido de autorizar a incidência imediata do Tema 1101 do Col. STJ - Descabimento - Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento - Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada - Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda - Incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento.
Agravo improvido.